Tribunal: TCU
Processo: 020.051/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Rose Meire das Mercês contra o Acórdão 2.429/2021-1a Câmara, por meio do qual foram julgadas irregulares as contas da recorrente, à sua revelia, e de Maria Jussara de Jesus Oliveira, com condenação solidária ao pagamento do débito apurado nos autos, e aplicação de multas individuais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recurso de reconsideração interposto por Rose Meire das Mercês contra o Acórdão 2429/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foram julgadas irregulares as contas da recorrente e de Maria Jussara de Jesus Oliveira, com a condenação ao pagamento do débito apurado nos autos e aplicação de multas individuais, tendo sido a recorrente considerada revel. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento, excluindo Rose Meire das Mercês da relação processual; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão à recorrente, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.